Tribunal: TJSP
Processo: 2097725-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Benesse indeferida – Descabimento – Presunção de veracidade de alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural – Inteligência do artigo 98 do novo Código de Processo Civil – Presunção não ilidida pela parte contrária – Concessão do favor legal – Decisão reformada para conceder o benefício apenas para alguns

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Benesse indeferida – Descabimento – Presunção de veracidade de alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural – Inteligência do artigo 98 do novo Código de Processo Civil – Presunção não ilidida pela parte contrária – Concessão do favor legal – Decisão reformada para conceder o benefício apenas para alguns recorrentes – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097725-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ADILSON CASAGRANDI, EDMILSON SANTOS SILVA, JOSÉ CAMARA
NETO, PEDRO AMARAL DA CRUZ BRAGA, SERGIO BRUNO DE
ALBUQUERQUE, VALDEMIR RODRIGUES DE MELO, ROGERIO FERREIRA
NUNES
e
WAGNER
DE
OLIVEIRA,
é
agravado
DIRETOR
SUPERINTENDENTE DA CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097725-57.2020.8.26.0000 -Voto no 30.731
2
VOTO No 30.731 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097725-57.2020.8.26.0000
AGRAVANTES:ADILSON CASAGRANDI E OUTROS
AGRAVADO:
DIRETOR
SUPERINTENDENTE
DA
CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Juiz de primeira instância: Randolfo Ferraz de Campos
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita

Benesse indeferida
Descabimento
Presunção de
veracidade de alegação de insuficiência de recursos
deduzida exclusivamente por pessoa natural Inteligência
do artigo 98 do novo Código de Processo Civil Presunção
não ilidida pela parte contrária Concessão do favor legal
Decisão reformada para conceder o benefício apenas para
alguns recorrentes Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão reproduzida às fls. 49, que indeferiu o pedido de justiça gratuita
aos agravantes.
Insurgem-se os agravantes (fls. 01/08), sustentando que
não possuem condições de custear o processo, sem prejuízo de seu
próprio sustento e de sua família. Outrossim, basta a simples declaração
formal da parte juridicamente pobre de que não pode suportar, sem
comprometimento da sua subsistência, as despesas processuais, sendo
que o indeferimento do benefício somente pode se dar na hipótese de
prova em contrário. No presente caso, trata-se de policiais militares, que
percebem parcos vencimentos, e estão recebendo atendimento jurídico
gratuito através da Associação de Cabos e Soldados. Requer a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097725-57.2020.8.26.0000 -Voto no 30.731
3
de tutela antecipada recursal e, ao final, a reforma da r. decisão atacada.
O recurso foi processado com a concessão de efeito
suspensivo (fls. 51/52).
Foi ofertada contrarrazões ao recurso (fls. 55/61).
É o relatório.
Com efeito, o artigo 98 da nova legislação processual
dispõe que a gratuidade da justiça será concedida às pessoas com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios:
Artigo 98 A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.
Tal dispositivo é plenamente compatível com o artigo 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal, que trata da assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pois
com este não se confunde, já que cuida da benesse da gratuidade da
justiça, que tem por finalidade isentar o jurisdicionado de custas e
despesas processuais e, assim, propiciar amplo acesso à jurisdição.
Além disso, dispõe o § 2o do artigo 99 do novel Código de
Processo Civil que O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097725-57.2020.8.26.0000 -Voto no 30.731
4
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
Acerca da questão ora debatida, prelecionam Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. Requisitos da Gratuidade da Justiça. Não é
necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que
possa beneficiar-se da gratuidade da justiça. Basta que não
tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas
e os honorários do processo. Mesmo que a pessoa tenha
patrimônio suficiente, se estes bens não têm liquidez para
adimplir com essas despesas, há direito à gratuidade” (in
Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo:
RT, 2015, p. 182).
No mesmo sentido, é oportuna a menção à doutrina de
Humberto Theodoro Júnior:
“Estabelece a legislação nova que a Justiça gratuita pode ser
outorgada tanto aos brasileiros como aos estrangeiros aqui
residentes, desde que necessitados. Necessitado, para o
legislador, não é apenas o miserável, mas, sim, aquele
'com insuficiência de recursos para pagar as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios' (art. 98,
caput)” (in Curso de Direito Processual Civil
Teoria
Geral
do
Direito
Processual
Civil,
Processo
de
Conhecimento e Procedimento Comum, volume I, 57.a
edição rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097725-57.2020.8.26.0000 -Voto no 30.731
5
p. 321).
Logo, exceto relativamente a Adilson Casagrandi,
Edmilson Santos Silva, José Câmara Neto e Sérgio Bruno de
Albuquerque, que auferem vencimentos superiores da R$5.000,00, é
suficiente a afirmação de pobreza para fins de obtenção da benesse,
constituindo circunstância inarredável, para infirmar o direito da parte
contrária, que haja impugnação específica ao pedido de gratuidade,
devidamente fundamentada em prova séria, idônea e consistente.
Ademais, tendo os recorrente formalmente declarado, sob
as penas da lei, ser pobre na acepção jurídica do termo, não lhe deve ser
negado o benefício, diante da presunção iuris tantum, aqui não ilidida,
de veracidade do conteúdo de tal declaração e, mais ainda, porque “o
conceito de miserabilidade não se restringe ao miserável, mas abrange
pessoa de condição modesta ou até da classe média que se encontre em
situação de não poder prover as despesas do processo, sem se privar de
recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Precedentes
do STF”, HC 76.563-SP, rel. Min. Moreira Alves, 19.06.98 (Osório
Silva Barbosa Sobrinho, apud in Constituição Federal vista pelo STF, 3.a
ed., Juarez de Oliveira, 2001, p. 294/295).
No mais, os holerites juntados não infirmam a declaração
de que não tem condições de suportar as custas sem prejuízo do sustento
próprio ou da família (fls. 92/97, 100/105).
Portanto, considerando o disposto no artigo 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal c.c. artigo 98 e 99, § 2o, do Código de
Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097725-57.2020.8.26.0000 -Voto no 30.731
6
agravantes, exceto relativamente a Adilson Casagrandi, Edmilson
Santos Silva, José Câmara Neto e Sérgio Bruno de Albuquerque.
À vista do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....